Tribunal: STF
Processo: ARE 1449483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTOS NÃO DEDUZIDOS NA INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO. DESPROVIMENTO.



    – O princípio da dialeticidade exige que os recursos ataquem os fundamentos específicos das decisões que objetivam impugnar. De acordo com precedentes deste Egrégio Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, há a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de vê-la mantida.



    - Outrossim, sendo alegadas em sede de apelação matérias não suscitadas nem debatidas na instância primeva, não devem ser conhecidas as questões pela instância superior, pois consubstancia-se em inovação recursal.



    – O legislador processual civil, objetivando dar maior celeridade ao deslinde procedimental no curso das demandas, estabeleceu a possibilidade de o Relator do processo não conhecer, monocraticamente, do recurso em caso de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, consoante previsão no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de2015."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 165, §4º, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente